Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. CULPA IN ELIGENDO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por proprietário de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, visando afastar a sua condenação solidária ao ressarcimento dos danos materiais causados à viatura da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega ausência de culpa in eligendo e inexistência de nexo causal, sustentando que a responsabilidade seria exclusiva do condutor do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega do veículo a pessoa não habilitada configura culpa in eligendo do proprietário, ensejando responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a condenação solidária do proprietário com o condutor pelos danos decorrentes do acidente é juridicamente adequada diante do conjunto fático-probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega de veículo a terceiro sabidamente não habilitado, que vem a causar acidente, configura culpa in eligendo do proprietário, por violação ao dever de diligência na escolha de quem conduz o bem.
4. A responsabilidade civil decorrente da culpa in eligendo fundamenta-se na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e na jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reconhece a solidariedade entre o proprietário e o condutor causador do dano.
5. A prova constante dos autos demonstra que o proprietário tinha ciência da inabilitação do condutor e, ainda assim, lhe confiou a posse do veículo, configurando a corresponsabilidade pelo evento danoso.
6. A existência de culpa do condutor não afasta a solidariedade do proprietário quando comprovada a negligência na escolha, pois ambos concorrem para o resultado lesivo.
7. A sentença observou critérios adequados para a fixação do valor da indenização (R$ 105.575,21), adotando o menor orçamento apresentado e aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros conforme a EC 113/2021 e precedentes do STJ.
8. Inexistem elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a exclusão da responsabilidade do apelante ou a individualização da obrigação reparatória em desfavor do condutor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrega de veículo a pessoa não habilitada configura culpa in eligendo e enseja a responsabilidade civil do proprietário pelos danos causados pelo condutor.
2. O proprietário de veículo automotor responde solidariamente com o condutor por danos decorrentes de acidente, quando comprovado que agiu com culpa in eligendo.
3. A existência de culpa exclusiva do condutor não elide a responsabilidade solidária do proprietário que concorreu para o resultado por negligência na escolha.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.662.533/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.05.2021; TJDFT, Acórdão 1977522, 0704573-25.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 11.03.2025; TJDFT, Acórdão 2018960, 0708654-76.2022.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 08.07.2025.